Tribunal: TJDFT
Processo: 0746017-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746017-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEVELIN NERY TAVARES, LEONARDO DA CUNHA SOARES SILVA AGRAVADO: BYBOT INTERMEDIACOES E SOFTWARE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0718984-56.2023.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos nas contas da parte requerida. Inicialmente, verifico que os recorrentes postulam a concessão da gratuidade de justiça, asseverando não terem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. O primeiro agravante informa ser bombeiro militar e possui rendimentos brutos no valor de R$ 23.859,04 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), conforme contracheque contido no ID 52822624. A segunda agravante afirma exercer a atividade de personal trainer, deixando, contudo, de apresentar prova de sua renda. Assim, a fim de subsidiar o pedido de gratuidade de justiça formulado no presente recurso, intime-se os agravantes para que façam juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas aos seus CPFs. Alternativamente, poderão recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator